Tribunal: STF
Processo: Rcl 53430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Serviços Hospitalares S.A. - ESHO, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0002849-70.2005.4.02.5110, que teria aplicado de forma equivocada o precedente firmado no RE 723.651, processo paradigma do Tema 643 da sistemática da repercussão geral.



    Alega-se que nos autos do ARE 1.196.522 a Presidência desta Corte, reconsiderando decisão anterior, entendeu não ser o caso de aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e determinou a distribuição regular do recurso. Distribuídos a minha relatoria, foi determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria controvertida cinge-se ao Tema 643 da sistemática da repercussão geral. 



    Entende-se que, ao aplicar indistintamente o Tema 643 à controvérsia dos autos, o Tribunal a quo deixou de observar a decisão da Presidência, que reconheceu não ser o presente caso hipótese de aplicação da referida de tese definida em sede de repercussão geral, motivo pelo qual requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos para o juízo de retratação, para que seja afastada a tese firmada nos autos do RE nº 723.651.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF2, constata-se que a decisão que julgou os embargos declaratórios opostos em face de ato que negou provimento ao agravo apresentado na origem, interposto em face do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário transitou em julgado em 14.05.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 16.05.2022. 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente